Tribunal: TCU
Processo: 042.778/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2909/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.778/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Henrique Nunes da Rocha (CPF XXX.821.178-XX); Paula Sayão Carvalho Araújo (CPF XXX.989.951-XX); Vânia Toledo da Silva Nóbrega (CPF XXX.033.828-XX); Vinícios Swinka Oliveira (CPF XXX.140.502-XX); Vinicius Toaldo Cibin (CPF XXX.026.119-XX); Viviane Felix Camarinha Boulanger Cerqueira (CPF XXX.378.747-XX); Viviane de Abreu Vaz Teixeira (CPF XXX.179.677-XX); Walter Felix de Sousa Sobrinho (CPF XXX.835.993-XX); Zairton Luís Gonçalves Bezerra (CPF XXX.854.473-XX) e Zenia Conceição Pompeo de Campos (CPF XXX.713.461-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.